Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-81.2019.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000958-81.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE - DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE PRÓTESES – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas, mediante omissão dos órgãos estatais competentes em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

2.

Hipótese dos autos em que os motivos para a rejeição da inicial não se sustentam, consoante o artigo 319 do Código de Processo Civil, notadamente porque, à luz da teoria da asserção, a dedução da narrativa desenvolvida na petição inicial deve ser
in abstracto
.

3.

A eventual consideração de que o pedido liminar é incompatível como o pedido de tutela coletiva não autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Assevera que os pacientes/cidadãos indicados na exordial são somente os que já tiveram as solicitações aprovadas e aguardam indefinidamente a entrega do bem prescrito.

Afirma que os pacientes que tiveram seus procedimentos de solicitação e disponibilização de órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção aprovados pelos órgãos estaduais de saúde estão sendo prejudicados diariamente pela falta de concessão dos equipamentos, fator que retira a qualidade de vida, atingindo-lhes em sua dignidade, razão pela qual ajuizou a presente ação civil pública para “
para compelir o demandado a promover o resguardo do direito à saúde dos usuários da rede pública de saúde desta comarca [os que já estão na fila aguardando e também os futuros solicitantes], assegurando-lhes o imediato e célere acesso das órteses, das próteses e meios alternativos de locomoção, conforme delineado na Resolução CIB n.º 009/2002
”.

Assevera que, em virtude do direito tutelado, resta inconteste o caráter coletivo da ação.

Defende que “
em razão de se tratar de tutela coletiva, não compete a este órgão ministerial, na fase de conhecimento da ação coletiva, individualizar caso a caso, ficando esta obrigação para eventual cumprimento da sentença genérica a ser proferida, momento em que os interessados haverão de comprovar, individualmente, seu enquadramento no quanto decidido e deferido
”.

Cita, a título de argumentação, que “
caso o pedido liminar seja real e juridicamente incompatível com o pedido da tutela coletiva, a solução adotada no caso pelo magistrado se mostra desproporcional, notadamente porque bastaria ele fundamentar seu entendimento e negar a antecipação de tutela, e não indeferir a petição inicial, como fez no caso em tela
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
com a determinação do consequente recebimento da exordial, devolvendo-se o feito a seu trâmite normal
”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 39777952.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de Id. 139614173, opina pelo desprovimento do recurso no sentido de que a “
omissão do Poder Executivo e/ou Legislativo, bem como a excepcionalidade dos fatos devem restar a mostra para que justifique o intervir do Judiciário, o que não ocorre no caso em tela
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
visando compelir o ente estatal a, liminarmente, “
no prazo de 10 [dez] dias, fornecer aos pacientes relacionados nesta exordial, bem como para promover
(...)
a entrega dos referidos equipamentos ao usuário, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da solicitação
” e, no mérito, “
promover a implantação de gestão administrativa eficiente dos órgãos que promovem a aquisição, confecção e disponibilização das órteses, das próteses e dos meios alternativos de locomoção, em prol dos usuários do sistema único de saúde dos Municípios de Comodoro, Nova Lacerda, Campos de Júlio e Rondolândia, de modo que esses equipamentos sejam concedidos de maneira célere e contínua, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da solicitação, aos pacientes/usuários que dele necessitarem conforme prescrição de profissional habilitado
”.

O Juízo singular determinou a emenda da inicial “
para que sejam qualificados os beneficiários e que o pedido seja especificado
” e, diante do descumprimento da ordem pelo
Parquet
, que alegou que “
não compete a este órgão ministerial, na fase de conhecimento da ação coletiva, individualizar caso a caso, ficando esta obrigação para eventual cumprimento da sentença genérica a ser proferida
”, indeferiu a petição inicial ao argumento de não se tratar de ação coletiva.

Irresignado, apresentou o órgão ministerial o presente apelo.

E razão lhe assiste.

De fato, embora o pleito liminar vise a tutela específica do direito dos pacientes indicados na peça inicial, não há como se olvidar que o pedido meritório da ação, destinado a compelir o Estado de Mato Grosso fornecer próteses e meios alternativos de locomoção aos pacientes do SUS dos Municípios de Comodoro, Nova Lacerda, Campos de Júlio e Rondolândia, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, possui forte viés coletivo, a autorizar o recebimento da ação.

Como assentado nas razões recursais, a eventual consideração de que o pedido liminar é incompatível como o pedido de tutela coletiva não autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, bastando que fosse afastado, em homenagem ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Do mesmo modo, em relação ao apontado no parecer da douta Procuradoria, a questão quanto à ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes deve ser melhor aquilatada no mérito, isso porque,
é cediço que, em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção,
notadamente nas hipóteses afetas ao direito fundamental à saúde, tendo sido apontado na exordial que a espera de alguns pacientes já supera 95 (noventa e cinco) meses.

Ou seja, deverá ser analisado se o quadro fático apresentado cabe a excepcionalidade necessária, observada a legalidade, discricionariedade administrativa, entre outros, o que não autoriza, nesse momento processual, reconhecer a falta dos requisitos, tendo em vista que, à luz da teoria da asserção, a dedução da narrativa desenvolvida na petição inicial deve ser
in abstracto
.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO SERVIÇO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE PSF – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INSURGÊNCIA RECURSAL NA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Deve ser disponibilizada nas Unidades de saúde da zona rural do Município de Chapada dos Guimarães, a contratação de corpo médico para formação de equipes, dos veículos para garantir o deslocamento das equipes nas micro áreas e equipamentos necessários para o trabalho das equipes, para que seja estabelecido o devido atendimento.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Saúde, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(N.U 0001641-17.2013.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DO SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES – PRECARIEDADE DOS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS OFERECIDOS AOS PACIENTES E OUTROS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à saúde como direito fundamental e dever do Estado em sentido lato, garantido sempre mediante políticas públicas sociais e econômicas, pelo que o Ente Público Municipal não pode se esquivar do seu dever constitucional, o qual não abarca apenas o fornecimento dos serviços médicos, mas também o oferecimento de alimentação adequada de pacientes internados, que se revela tão relevante ao seu quadro clínico como a administração de medicamentos.

2
. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à saúde, nele incluído a adequada alimentação dentro da unidade hospitalar, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população.

(N.U 1001747-40.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO – DIREITO À SAÚDE – PRÓTESES DENTÁRIAS (SUPERIOR E INFERIOR) – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – IDOSO - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO. O art. 1013, §3º, do CPC, autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas
as etapas do rito processual, com contraditório pleno. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

(N.U 0002033-45.2016.8.11.0090, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, ausentes os motivos para a rejeição da inicial,
ex vi
do art. 319 do Código de Processo Civil, a reforma do
decisum
é medida que se impõe. Inaplicável a teoria da causa por ausência de triangulação processual.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022